Tribunal: TJSP
Processo: 1000913-58.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Incontroverso que a Autora foi aluna da academia no período de 2014 a agosto de 2018 – Prova coligida demonstra problemas de convivência entre Autora, os alunos e os professores da Requerida, na maioria das vezes provocado pela Autora – Não comprovada a incorreção das advertências ou a responsabilidade da Requerida pelos

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Incontroverso que a Autora foi aluna da academia no período de 2014 a agosto de 2018 – Prova coligida demonstra problemas de convivência entre Autora, os alunos e os professores da Requerida, na maioria das vezes provocado pela Autora – Não comprovada a incorreção das advertências ou a responsabilidade da Requerida pelos supostos danos causados à jaqueta da Autora – Válida a rescisão contratual – Demonstrado o excesso na conduta dos prepostos da Requerida (ameaças proferidas para que a Autora assinasse o termo de rescisão) – Dano moral caracterizado – Não comprovados os danos materiais – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 – RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO